Tribunal: TJPA
Processo: 0818326-32.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818326-32.2024.8.14.0401

APELANTE: EVANILSON MOURA PROGENIO

APELADO: C. E. O. R., JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que manteve, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III do art. 22 da Lei nº 11.340/2006. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a fixação de prazo certo de vigência das medidas protetivas, com intimação da vítima ao final do período para manifestação sobre eventual renovação; ou, subsidiariamente, (ii) a fixação do prazo de seis meses para reavaliação judicial. A d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo provimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão da defesa encontra óbice na orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.249, segundo o qual as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e devem ter duração vinculada à persistência da situação de risco à mulher, sendo incabível a imposição de prazos prefixados.

4. A determinação judicial de vigência por prazo certo ou de revisão periódica automática contraria a finalidade preventiva e protetiva da Lei Maria da Penha, podendo gerar revitimização ao transferir à mulher o ônus de pleitear reiteradamente a continuidade da proteção.

5. A reavaliação da medida é cabível, mas condicionada à modificação concreta do risco que justificou sua concessão, e pode ser promovida de ofício ou a requerimento das partes, assegurado o contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: 1. “As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 devem ser fixadas por prazo indeterminado, vinculado à persistência do risco, sendo incabível a imposição de prazo prefixado ou de revisão periódica automática.”

____________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 3º; CPC, art. 927, III; Lei nº 11.340/2006, art. 22, I, II, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.249.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Evanilson Moura Progênio, inconformado com a r. sentença que manteve em seu desfavor, por prazo indeterminado, as medidas protetivas de urgência previstas incisos I, II e III do art. 22 da 11.340/2006 (ID 28919711), interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa requer a fixação de prazo certo de vigência das medidas protetivas de urgência, com intimação da vítima ao término do período para se manifestar sobre a necessidade de renovação ou, subsidiariamente, a fixação do prazo de seis meses para reavaliação judicial da situação (ID 28919712).

Em contrarrazões, a representante da vítima pugnou pelo improvimento do recurso (ID 28919725).

A d. Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo provimento do apelo (ID 29653186).

É o relatório. À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A, do RITJPA).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a defesa requer a fixação de prazo certo de vigência das medidas protetivas de urgência, com intimação da vítima ao término do período para manifestar-se sobre a necessidade de renovação, ou, subsidiariamente, a fixação do prazo de seis meses para reavaliação judicial da situação.

Sem razão,
data venia
.

A tese defensiva contraria frontalmente a orientação firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, no Tema nº 1.249, cuja observância é obrigatória pelas das Cortes de Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, c/c artigo 3º, do CPP), como forma de garantir a uniformidade, a integridade e a coerência do ordenamento jurídico

O referido precedente fixou, em suma, que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, e que sua duração deve vincular-se à persistência da situação de risco, sendo inadmissível a fixação de prazo pré-determinado de vigência, por destoar da finalidade preventiva e protetiva da norma.

Com efeito, o c. Tribunal Superior assentou que a imposição de prazos automáticos de duração ou de revisão periódica representaria uma indevida quantificação abstrata do risco, além de impor à vítima o ônus de reiterar periodicamente o pedido de proteção, o que configuraria revitimização e afronta à própria finalidade da Lei Maria da Penha.

Assim, a indeterminação temporal não traduz perpetuidade, mas a vinculação da medida ao seu fundamento: a permanência do perigo.

A reavaliação das medidas só se impõe, portanto, quando houver alteração concreta do quadro fático, podendo o magistrado promovê-la de ofício ou a requerimento das partes, mediante contraditório.

Confiram-se as teses vinculantes fixadas pela c. Corte Cidadã, com destaque para os itens II e IV:

Tema Repetitivo nº 1249:

I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal;

II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida;

IV - As MPUs não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor.

Desse modo, agiu escorreitamente o d. Juízo a
quo
ao manter a vigência indeterminada das medidas protetivas, considerando que o caso sob testilha não apresenta distinção (
distinguishing
) quanto à jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 28/11/2025